Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006342-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Honorários advocatícios fixados por equidade. Exclusão de espólio do polo passivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau que havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados. A decisão agravada adotou o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC, e fixou os honorários em R$ 10.000,00. O agravante pleiteia a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da execução,
sob argumento
de significativo proveito econômico com sua exclusão do polo passivo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em caso de exclusão de espólio do polo passivo de execução fiscal, sem extinção do crédito; (
ii
) estabelecer se o valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, diante do valor da causa e da atuação processual.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade em hipóteses de exclusão de
coexecutado
por ilegitimidade passiva quando não há proveito econômico mensurável, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

4.
A exclusão do espólio do polo passivo decorreu de reconhecimento expresso da ilegitimidade pelo Estado, sem resistência à pretensão e sem discussão de mérito, o que caracteriza baixa complexidade da demanda.

5.
O valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do pedido, a atuação pontual do advogado e os custos do processo para a Fazenda Pública.

6.
A aplicação da redução pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, é cabível diante do reconhecimento expresso e anterior da ilegitimidade pelo Estado, antes do julgamento da exceção.

7.
A controvérsia relativa ao Tema 1.265 do STJ não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada sobre a matéria, em razão da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos.

8.
A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática não afronta o art. 1.021, §3º, do CPC quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente lançados.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§3º, 8º e 8º-A, e 90, §4º; CPC, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.358.837/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2017; TJMT, AI 1023892-98.2024.8.11.0000,
relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1004354-97.2025.8.11.0000,
relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zaznolo
, j. 10.07.2025; STJ,
AREsp
1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que havia fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados, passando a arbitrar o valor por equidade, nos termos do art. 85, §8º, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC, fixando-os em R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor da execução fiscal ultrapassa R$ 30 milhões, o que demonstra o significativo proveito econômico obtido com a exclusão do espólio do polo passivo,
devendo ser adotado o critério objetivo previsto no art. 85, §3º, do CPC. Alega que a jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários com base no valor da dívida proporcional ao número de executados, e que a decisão agravada afronta o art. 85, §8º-A, do CPC ao fixar valor inferior ao mínimo legal.

Afirma que os honorários arbitrados em R$ 10.000,00 são irrisórios frente ao valor da causa e que o trabalho realizado produziu resultado concreto relevante. Sustenta, ainda, que não houve cumprimento da obrigação pelo Estado, razão pela qual seria incabível a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários conforme os parâmetros legais mínimos.
(Id
286106874
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que defende a manutenção da decisão monocrática. Alega que houve reconhecimento da ilegitimidade passiva e ausência de resistência ao pleito, sendo cabível o arbitramento por equidade com redução pela metade. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 é proporcional ao trabalho realizado e está de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ para causas de valor elevado com baixa complexidade.

(Id.
293498856
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado, o agravo interno foi interposto contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal n. 1045282-06.2021.8.11.0041
, fixando os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, no valor de R$ 10.000,00, já reduzido pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
do
exame dos autos, é possível verificar que
o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal e
m face de Viação Xavante
Ltda
e Geraldo
Querino
de Souza Júnior,
visando à cobrança de créditos tributários,
constante
s na CDA n.
2021450657.

O espólio de Geraldo
Querino
de Souza Júnior apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva em razão do falecimento do executado antes da emissão da CDA.

O Estado reconheceu a ilegitimidade e requereu a exclusão do espólio do polo passivo.

O juízo acolheu a exceção e fixou honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico, de forma proporcional entre os executados.

O Estado recorreu por agravo de instrumento, pleiteando o arbitramento dos honorários por equidade, com aplicação da redução pela metade. A decisão
proferida, naquela ocasião,
pela Relatora Desª. Maria Aparecida Ribeiro
acolheu os argumentos, fixando a verba honorária em R$ 10.000,00, já com a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Contra essa decisão recorre o
espólio, sustentando que o valor da causa demonstra o expressivo proveito econômico obtido, o que afastaria o critério da equidade, e que não estariam presentes os requisitos para a redução legal aplicada.

A decisão monocrática foi clara ao apontar os motivos pelos quais não se aplica no caso concreto o Tema 1.076 do STJ.

Consignou-se que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando há exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem que isso implique ext
inção do feito,
hipótese que se amolda à situação dos autos.

A
distinção do Tema 1.076 do STJ
também foi realizada, pois este trata de hipóteses em que há condenação, ou quando o proveito econômico é objetivamente mensurável,
o que não é a situação aqui analisada
.

Para ilustrar, cito precedente
s
desta Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE - CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE - DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
2
.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. 3. Recurso provido
”
.
(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
10238929820248110000,
Relª
. Desª.
M
aria Aparecida Ribeiro
,
j. 12.
2
.
2025, Terceira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
.

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00, em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS da empresa J. P. de Mendonça - Madeiras ME, excluindo o agravante do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a adequação da fixação de honorários advocatícios por
equidade, em vez de
por
percentual sobre o valor da causa, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal; (
ii
) a razoabilidade do valor fixado, diante da complexidade da causa e do proveito econômico inestimável.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática adotou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual a fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável, como na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

4. A exclusão do agravante não resulta em proveito econômico direto, mas em redução da responsabilidade jurídica, o que impede a mensuração objetiva do valor.

5.
A fixação de honorários no valor de R$ 10.000,00 respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho do advogado, a complexidade do litígio e o custo efetivo do
processo para a Fazenda Pública”

(N.U 1004354-97.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Relª
. Desª.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
aznolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 10.
7
.2025
)
.

No caso em exame, o agravante apenas pleiteou sua exclusão do polo passivo, o que foi reconhecido pelo próprio Estado. Como não houve discussão sobre o mérito da dívida, não é possível quantificar de forma precisa qualquer ganho patrimonial.

Diante disso, a utilização do critério da equidade para fixação dos honorários mostra-se adequada, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A adoção do valor da causa como base de cálculo, conforme pretende o agravante, poderia gerar distorções e encargos excessivos, em afronta à proporcionalidade e ao equilíbrio entre as partes no processo.

Registro
que a controvérsia envolvendo a forma de fixação dos honorários, nos casos de exclusão de
coexecutado
por ilegitimidade, está atualmente sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.265. Esse tema discute se os honorários devem ser calculados com base no valor da execução ou fixados por equidade.

No entanto, como ainda não houve determinação de suspensão nacional dos processos, aplica-se o entendimento que já vem sendo
adotado por esta Terceira Câmara
e pelo próprio STJ.

Quanto à alegação de que o valor arbitrado seria irrisório, não assiste razão ao agravante. A fixação em R$ 10.000,00 atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a simplicidade da demanda, a atuação pontual do advogado e os custos do processo para a Fazenda Pública. Ainda que se considere o valor expressivo da execução, o arbitramento com base nos percentuais do §3º do
art. 85 do CPC não se aplica à hipótese, que trata exclusivamente de exclusão por ilegitimidade, sem proveito econômico mensurável.

Por fim, quanto à aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, verifico que estão presentes os requisitos legais, uma vez que o Estado
reconheceu,
de forma expressa e anterior ao julgamento da exceção, a ilegitimidade do agravante e requereu sua exclusão do polo passivo. Nessas condições, é cabível a redução pela metade dos honorários, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, verifico que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal dos agravantes, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalto, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados nos recursos de agravo interno, denota-se que os recorrentes não trouxeram novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025